Tribunal: STF
Processo: RE 1581025
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Edis de Oliveira Silva contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender incidir na espécie as Súmulas nºs 279, 282 e 356 da Suprema Corte, bem como a tese fixada no Tema nº 660 da Repercussão Geral, além do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
Alega o embargante a existência de omissão, contradição, erro material e obscuridade na decisão embargada.
Nesse sentido, aponta

    a) omissão e contradição - sobre a decisão da Presidência do TJDFT que promoveu o distinguishing do caso em relação ao Tema 1.199; 
    b) erro material e a obscuridade - à luz da conexão processual e do duplo prequestionamento demonstrado, reconhecendo-se o cumprimento do requisito de admissibilidade e afastando a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF; 
    c) omissão quanto à tese de violação ao princípio constitucional da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado;

Busca o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para “reconsiderar a r. decisão embargada, dando-se seguimento ao Recurso Extraordinário para sua regular apreciação de mérito por esta Suprema Corte”.
É o relatório.

Decido.
Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.
Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.
Tal como assentado na decisão embargada,  a apontada violação ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, bem como a discussão sobre a alegada “existência de solidariedade entre litisconsortes passivos condenados” não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, de modo que carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido.
Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes desta Corte  aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo acerca da preclusão demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
Igualmente não merece êxito a alegação de omissão e contradição da decisão embargada quanto à análise da decisão da Presidência do TJDFT que promoveu o distinguishing do caso em relação ao Tema 1.199, primeiramente porque o Supremo Tribunal Federal não está vinculado ao juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, e segundo porque o presente recurso extraordinário não ultrapassou o preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade, o que obsta o exame de qualquer questão de mérito.  
Como se vê, a decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição, erro material ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.
Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente